Tribunal: TJPA
Processo: 0000465-08.2006.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000465-08.2006.8.14.0010

APELANTE: PEDRO DE LIMA FARIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:

“APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE. NULIDADE POSTERIOR A PRONÚNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PAS DE NULITTÉ SANS GRIEF. NÃO OCORRÊNCIA. DOSIMETRIA FORMULADA DE ACORDO COM O ART. 59 DO CPB.
REVISÃO DA PENA PELO CRITÉRIO DE 1/6. POSSIBILIDADE.
PROVIMENTO EM PARTE DO RECURSO.

1.

Não deve ser acolhida a preliminar nulidade de cerceamento de defesa sob alegação de não acolhimento de diligências requeridas na fase de instrução, pois a Ata da Sessão do Júri aponta os principais argumentos apresentados pelas partes, indicando que a réplica e a tréplica foram reiterações dos argumentos apresentados pela acusação e defesa;

2.

A Defesa não indicou qualquer prejuízo concreto que seria suportado pelo recorrente e em tema de nulidade processual, em virtude do princípio
pas de nullité sans grief
e nos termos do art. 563 do CPP, "nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa";

3.

Embora a valoração da dosimetria da pena deva se submeter ao critério discricionário do juiz, os Tribunais Superiores sugerem, como critério objetivo de majoração/diminuição da pena o percentual de 1/6 (um sexto);

4.

Necessidade de novo cálculo da dosimetria por esta Corte, utilizado o critério doutrinário-jurisprudencial percentual de 1/6;

5.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos _____ dias do mês de __________ de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, _____ de __________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº
0000465-08.2006.8.14.0010

ÓRGÃO JULGADOR: 3.ª TURMA DE DIREITO PENAL

1.ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE BREVES

APELANTE: PEDRO DE LIMA FARIAS

DEFENSOR PÚBLICA: FERNANDA SCHETTINI

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
PEDRO DE LIMA FARIAS,
em face de sentença prolatada na data de 6 de outubro de 2021, pelo Juízo da 2.ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Breves, que o condenou nas
sanções previstas no art. 121, § 2.º, incisos II, III e IV, do CP (homicídio qualificado: II - por motivo fútil;
III - com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum; IV - à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido),

fixando-lhe a pena de 18 (dezoito) anos de reclusão,
a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

A denúncia foi recebida na data de 12 de setembro de 2006.

Em suas
razões recursais
(28/02/2023) requer a anulação do julgamento proferido, submetendo o recorrente a novo julgamento configurado pelo cerceamento de defesa do apelante ou, subsidiariamente a revisão da dosimetria da pena, para que seja fixada no seu patamar mínimo, além de conceder o direito de recorrer em liberdade.

Em sede de
contrarrazões
(27/05/2023), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, negado procedência à apelação.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público,
por meio do Dr. Marcos Antônio Ferreira das Neves, se pronunciou (14/05/2024) pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu improvimento
.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos e condições de admissibilidade do recurso, conheço do apelo e passo analisá-lo.

PRELIMINAR: DA NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. DO CERCEAMENTO DE DEFESA.

O apelante alega que houve nulidade da sentença, em razão de cerceamento de defesa, tendo em vista que o juiz primevo teria impossibilitado o acesso às mídias relativas ao discurso do Ministério Público durante a sessão plenária do júri popular, acarretando prejuízo à defesa.

No entanto, conforme destacado pelo juiz primevo, em seu despacho Id n.º 16632333, pág. 697, a defesa não apontou a existência de qualquer indicativo que inviabilizasse a apresentação de suas razões recursais, e ressalva que o defensor interpôs apelação antes mesmo dos termos e mídias serem anexados aos autos.

Ademais, a Ata da Sessão do Júri aponta os principais argumentos apresentados pelas partes indicando que a réplica e a tréplica foram reiterações dos argumentos apresentados pelo MP e defesa.

Pois bem. Após detida análise do ocorrido nos autos, entendo que os argumentos da defesa, de que houve nulidade da sentença por cerceamento de defesa, não encontra eco nas provas dos autos. Primeiro porque a defesa se manifestou sobre todos os elementos dos autos, apenas não foi acolhido pelo juízo sentenciante. Segundo, porque não observo qualquer prejuízo concreto ao apelante.

Noto que a defesa não aponta qual tese pretende defender em seu recurso de apelação, apenas fundando-se no princípio da ampla defesa do recorrente.

O Código de Processo Penal, em seu artigo 563, dispõe: “
Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
”.

Diante disso, a jurisprudência pátria, por sua vez, firmou-se no sentido de que o reconhecimento de nulidade exige a demonstração do prejuízo, com fulcro no princípio
pas de nullité

sans

grief
.
In casu
, em relação à defesa do ora apelante, prejuízo nenhum restou demonstrado.

Para melhor fundamentar:

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. NULIDADE. SUBSTITUIÇÃO DE TESTEMUNHA DE DEFESA. PEDIDO INDEFERIDO PELO JUÍZO A QUO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE DA OITIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. I - Embora o acusado no processo penal tenha o direito à produção de prova, o Magistrado tem discricionariedade para indeferir, motivadamente, aquelas que reputar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes, nos termos do art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal, devendo a sua imprescindibilidade ser devidamente justificada pela parte. II - In casu, o eg. Tribunal a quo manteve a decisão do Juízo de 1º grau que indeferiu o pedido de substituição de testemunha de defesa, com fundamento na ausência de demonstração da imprescindibilidade da oitiva, uma vez que na inicial do writ sequer constava o nome da testemunha a ser substituída, nem mesmo da substituta, e não havia quaisquer outras provas que demonstrassem a real necessidade da medida pleiteada. III - Em tema de nulidade processual, em virtude do princípio pas de nullité sans grief e nos termos do art. 563 do CPP, "nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa". IV - Com efeito, a Defesa não indicou qualquer prejuízo concreto que seria suportado pelo recorrente com o indeferimento da substituição pleiteada, sequer mencionando qual seria a importância da oitiva da referida testemunha, não bastando para esse fim a mera alegação de imprescindibilidade à tese defensiva. Recurso ordinário desprovido.”

(STJ - RHC: 96306 RJ 2018/0065632-4, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 02/08/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2018)

Logo, não procede a presente alegação, portanto, rejeito a preliminar de nulidade arguida pela defesa.

MÉRITO: DA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa também requer a revisão da dosimetria da pena na sua parte intermediária, posto que na análise das circunstâncias agravantes, o Magistrado a quo aplicou reprimenda desproporcional, aumentando a pena em seis anos, apenas com fundamento ns agravantes de “emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima” e “meio cruel”, o que representou um acréscimo de 50% (cinquenta) por cento acima da pena-base.

Pleiteia revisão da dosimetria, com o ajustamento do percentual de aumento na proporção de 1/6 da pena.

O Tribunal Superior estabeleceu que esse critério é válido como métrica regular da pena-base e intermediária. Sob o tema, ensina Ricardo Augusto Schimitt, in Sentença penal condenatória: teoria e prática. 16.ª ed., ver., ampl. E atual, São Paulo, Ed. JusPdvim, 2022, pág. 214:

“Inexiste na jurisprudência dos tribunais qualquer patamar (valor que se revele como sendo absoluto e intransponível para se estabelecer a censura máxima de uma circunstância judicial negativa (desfavorável). No entanto, pelo fato de os Tribunais Superiores terem firmado o entendimento de que, na ausência de valores definidos pelo legislador para as atenuantes e agravantes, a fração paradigma mínima ideia de valoração será de 1/6 (um sexto) para a segunda fase do processo de aplicação da pena, o referido patamar (1/6) tem aparecido com maior frequência nos julgados como sendo aquele que, motivadamente, o juiz sentenciante pode (e deve) alcançar quando registrar uma maior relevância (desvalor) para determinado vetor desfavorável (negativo).”

Partindo dessa premissa, o critério de 1/6 acabou tornando-se o mais comum critério somático. Ademais, a jurisprudência do STJ segue o mesmo caminho:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ANTECEDENTES. AGRAVANTE. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA. PARÂMETRO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA E PARA CADA AGRAVANTE. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA. PRETENSÃO MINISTERIAL DE RESTABELECIMENTO DA PENA FIXADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito.

2. A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça.

3. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior, o que não se verificou na espécie.

(...)”

(STJ - AgRg no AREsp: 1645270 RS 2020/0005950-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2020)

Por esta razão, deve haver nova valoração ds circunstâncias agravantes da dosimetria da pena do recorrente, mantendo as duas circunstâncias agravantes: o
“emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima”
e o
“meio cruel”
e utilizando o critério objetivo de 1/6 para valorar referida circunstância judicial, redefino a pena-base para
16 (dezesseis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
.

Não há causa de diminuição e aumento da pena.

DO PLEITO PARA RESPONDER EM LIBERDADE

Quanto ao pedido para que possa aguardar em liberdade o julgamento da apelação interposta, anoto que referido pedido não pode ser conhecido.

Trata-se de pedido liminar requerido junto com a interposição da peça do recurso de apelação datada de 28 de fevereiro de 2023.

Por equívoco, a análise acabou sendo preterida com os autos sendo encaminhados ao
custos legis
para apresentação de parecer e posterior julgamento.

O feito está sendo julgado neste ato e o pedido perdeu seu objeto. Salvo recurso específico com novo pedido liminar, após transitar em julgado, deve os autos serem encaminhados ao Juízo das Execuções Penais para cumprimento.

Por todo o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para
redimensionar a pena definitiva
do apelante
Pedro de Lima Farias,
que agora será
refixada em definitivo 16
(dezesseis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão,
a ser cumprida
inicialmente em regime fechado,
consoante fundamentação supra.

É o meu voto.

Belém, _____ de __________ de 2024.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 17/07/2024